Tribunal: TJSP
Processo: 2074168-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas corpus - Pleito de prisão domiciliar - Covit-19 - Recomendação 62/2020 - Ausência de pedido proferido em primeiro grau - Writ indeferido liminarmente - Exegese dos artigos 663 do Código de Processo Penal e 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.